Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016965-24.2021.8.11.0000
PACIENTE: TAMELLA GOMES DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Tâmella Gomes dos Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) a quantidade de droga apreendida é ínfima; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a reiteração criminosa da agente, a qual já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas quando foi novamente presa em flagrante, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator